Tribunal: TJSP
Processo: 0065430-39.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Adjudicação de Imóvel - Sentença de extinção do processo por desistência tácita, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC– Inconformismo dos autores, pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a anulação da sentença, uma vez que a desistência deve ser expressa e a ausência de intimação - Cabimento – Desistência da ação que depende de expressa

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Adjudicação de Imóvel - Sentença de extinção do processo por desistência tácita, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC– Inconformismo dos autores, pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a anulação da sentença, uma vez que a desistência deve ser expressa e a ausência de intimação - Cabimento – Desistência da ação que depende de expressa manifestação – Inércia dos autores em dar andamento ao feito que implicaria em extinção do processo por abandono – Necessidade de previa intimação pessoal da parte – Artigo 485, III, §1o, CPC- Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0065430-39.2013.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CYRO
MASCARENHAS DE CAMPOS e VERA MASCARENHAS DE CAMPOS, são apelados
MARIA XAVIER FIERA, GLEDSON FIEIRA e EMERSON FIEIRA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0065430-39.2013.8.26.0002 - São Paulo - C
APELAÇÃO No 0065430-39.2013.8.26.0002
APELANTES: CYRO MASCARENHAS DE CAMPOS e VERA MASCARENHAS DE
CAMPOS
APELADOS: THEREZINHA ALVES, JOSÉ ALGUSTO ALVES, SALETE FIERA,
OSMAR FIEIRA, ALICE LAYDE MAMORA FIERA, ORANI FIERA, MARIA
XAVIER FIERA, WILSON FIERA, BERNARDETE MARIA BATISTA FIEIRA,
MAURÍCIO FIEIRA, EMERSON FIEIRA, EDSON FIEIRA e GLEDSON FIEIRA
JUIZ: LUIZ RAPHAEL NERDY LENCIONI VALDEZ
VOTO No 21.702
APELAÇÃO
Ação de Adjudicação de Imóvel - Sentença de
extinção do processo por desistência tácita, nos termos do artigo
485, inciso VIII, do CPC Inconformismo dos autores, pleiteando
a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a anulação da
sentença, uma vez que a desistência deve ser expressa e a
ausência de intimação - Cabimento Desistência da ação que
depende de expressa manifestação Inércia dos autores em dar
andamento ao feito que implicaria em extinção do processo por
abandono Necessidade de previa intimação pessoal da parte
Artigo 485, III, §1o, CPC- Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, Comarca da
Capital, em Ação de Adjudicação de Imóvel, proposta por CYRO MASCARENHAS DE
CAMPOS e VERA MASCARENHAS DE CAMPOS contra THEREZINHA ALVES,
JOSÉ ALGUSTO ALVES, SALETE FIERA, OSMAR FIEIRA, ALICE LAYDE
MAMORA FIERA, ORANI FIERA, MARIA XAVIER FIERA, WILSON FIERA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0065430-39.2013.8.26.0002 - São Paulo - C
BERNARDETE MARIA BATISTA FIEIRA, MAURÍCIO FIEIRA, EMERSON FIEIRA,
EDSON FIEIRA e GLEDSON FIEIRA, que julgou extinto o processo por desistência
tácita, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
Apelam os autores, pleiteando, primeiramente, a
concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mais, pugnam pela anulação da sentença,
uma vez que a desistência da ação deve ser expressa e não tácita e que não foram
intimados para se manifestarem da decisão proferida em 17.03.2017 e junto à fls. 240/241
e 244/245.
Recurso tempestivo e contrarrazoado apenas pela ré
MARIA XAVIER FIERA.
É o breve relatório do necessário.
Inicialmente, quanto ao pedido de concessão dos
benefícios da Assistência Judiciária formulado pelos apelantes, nos termos do artigo 99 do
Código de Processo Civil, reconsidero a decisão de fls. 279/281, por entender cabível a
benesse pleiteada.
Note-se que os documentos apresentados as fls.
294/318, comprovam que os apelantes, juntos, possuem uma renda mensal de
aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referentes ao beneficio do INSS e que a
apelante VERA não faz parte do quadro societário da empresa BBM BLACK MONSTER
(cfr. fls. 308), o que é suficiente para enquadrá-los como pessoas necessitadas.
Assim, concedo os beneficio da justiça gratuita aos
apelantes e passo a análise do recurso.
Cuida-se de Ação de Adjudicação Compulsória

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0065430-39.2013.8.26.0002 - São Paulo - C
ajuizada pelos autores, sob a alegação de que adquiriram um imóvel dos réus e que estes
não cumprem com a obrigação avençada, impossibilitando a adjudicação do imóvel, a qual
foi julgada extinta por desistência tácita, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código
de Processo Civil.
Pois bem
Sabe-se que a desistência da ação é uma faculdade
atribuída ao autor e depende de expressa manifestação.
Assim, respeitado o entendimento do MM Juiz
sentenciante, não havendo nos autos qualquer pedido de desistência formulado pelos
autores, não há que se falar em desistência da ação, nos termos do artigo 485, inciso VIII,
do Código de Processo Civil.
Ademais, cabe ressaltar que a inércia dos autores em
indicarem os endereços para expedição do mandado de citação dos corréus ou, ainda, em
dar prosseguimento do feito, configuraria hipótese de abandono da causa, ao deixar de
promover os atos e diligências que lhe competia e, portanto, implicaria a extinção do feito
nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
Todavia, de acordo com o disposto no parágrafo 1o do
supracitado artigo, para a referida extinção é necessária a prévia intimação pessoal dos
autores para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, o que não houve nos
autos.
Assim, assiste razão os autores quanto à anulação da
sentença e o prosseguimento da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0065430-39.2013.8.26.0002 - São Paulo - C
A confirmar o quanto decidido, tem-se o seguinte
julgado proferido por esse Egrégio Tribunal de Justiça:
“Ação monitória - Extinção do processo por desistência tácita
(art. 485, VIII do CPC/2015) - Inércia do autor em
providenciar o andamento do processo - Hipótese que se
enquadra em abandono da causa por mais de trinta dias, a
ensejar a incidência do inciso III do art. 485, do CPC/2015 e
não do inciso VIII do referido artigo -Necessidade de
intimação pessoal do autor para extinção do processo (art. 485,
§1o, do CPC/2015) -Sentença reformada para afastar a
extinção-

Recurso
provido”.(Apelação
no
0008147-86.2008.26.0114, Relator FRANCISCO GIAQUINTO, J.
30.08.2018).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
anulada a sentença de fls. 248, determinar o prosseguimento do processo na origem.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator